Tribunal: STF
Processo: EP 114
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva  de MÔNICA TANIYAMA DE BARROS, nos autos da Ação Penal nº 1489/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo , em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena , pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão transitou em julgado em 27/12/2024 (eDoc. 140). 
O atestado de pena a cumprir foi remetido pelo Juízo da 1ª RAJ/SP (eDoc. 143).
Em 14/1/2026, foi formulado pedido de autorização para visita do parlamentar GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (GIL DINIZ), nos seguintes termos (eDoc. 114): “Diante do exposto, requer seja deferida a autorização para a realização de visita institucional do Deputado Estadual de São Paulo, Sr. GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ (GIL DINIZ), à custodiada MONICA TANIYAMA DE BARROS, na unidade prisional em que se encontra recolhida, em data e horário a serem fixados pela administração penitenciária”.
Atualmente, a apenada tem 49 (quarenta e nove) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicial fechado. A ré foi presa em flagrante no dia 08/01/2023, sendo-lhe concedida, subsequentemente, a liberdade provisória, por meio de decisão datada de 18/01/2023. Sobreveio, em 01/03/2024, decisão decretando a sua prisão preventiva, ante o descumprimento das medidas cautelares, que foi efetivada em 12/03/2024. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos e 1 (um) dia da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde o atestado de pena a cumprir (eDoc. 143).

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a MÔNICA TANIYAMA DE BARROS pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. Gildevanio Ilso dos Santos Diniz, CPF n. 358.069.658-05, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
DETERMINO que seja expedido ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente